Tribunal: TJSP
Processo: 2052929-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores. Insurgência. Cabimento. A hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros – Monte-mor avaliado em valor modesto, que sequer possui liquidez suficiente para justificar o indeferimento em questão. Benesse concedida. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores. Insurgência. Cabimento. A hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros – Monte-mor avaliado em valor modesto, que sequer possui liquidez suficiente para justificar o indeferimento em questão. Benesse concedida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.